Tribunal: TCU
Processo: 022.968/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, embora tenha considerado procedente representação em face de certame licitatório, indeferiu a medida liminar pleiteada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Mindray do Brasil - Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda. ao Acórdão 11030/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o teor desta deliberação à embargante.